Tribunal: TJSP
Processo: 1001786-10.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.

Ementa:
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO PRESTAMISTA
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.

IOF
– Operação financeira – Incidência de tributo em decorrência de lei – Pagamento do valor antecipado – Não ocorrência – Acréscimo do imposto ao saldo devedor – Cabimento – Precedente do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
Registro: 2020.0000761930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001786-10.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ANTÔNIO LUIS
MACIEL DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
-- voto n. 20.919 --
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462
Apelante: Antônio Luís Maciel de Sousa
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Poá
Juiz de Direito Sentenciante: Antônia Brasilina de Paula Farah
Disponibilização da sentença: 10/03/2020.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
SEGURO PRESTAMISTA
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência de facultatividade acerca da companhia contratada
Venda casada Ocorrência:
Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista,
quando verificada impossibilidade de escolha acerca da empresa a
ser contratada, sendo compelido a contratar empresa pertencente
ao mesmo grupo econômico.
IOF
Operação financeira Incidência de tributo em decorrência de lei
Pagamento do valor antecipado Não ocorrência Acréscimo do
imposto ao saldo devedor Cabimento Precedente do Superior
Tribunal de Justiça, pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
O IOF é devido, por força de lei, diante da contratação de
financiamento, sendo possível sua cobrança com o valor

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
financiado, sujeitando-se, inclusive, aos mesmos encargos.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 47/50, que julgou improcedente a ação
revisional de contrato de financiamento cumulado com pedido de
consignação em pagamento ajuizada por Antônio Luís Maciel de Sousa
contra Banco Itaucard S/A, condenando o autor ao pagamento das
custas, sem honorários diante da ausência de instauração do contraditório.
Apela o autor alegando que a instituição

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
financeira não trouxe aos autos nenhum laudo de avaliação que
justificasse a cobrança da respectiva tarifa.
Sustenta
que
diante
da
imposição
da
seguradora a ser contratada para o seguro prestamista, torna-se
irrelevante o fato de o consumidor ter livremente optado pela contratação,
restando caracterizada a venda casada.
Aduz que os juros cobrados ferem o equilíbrio
contratual, onerando excessivamente o consumidor, sendo ilegal a
capitalização mensal.
Afirma que a cobrança de IOF adicional é
indevida, pois se cobra duas vezes o tributo pelo mesmo fato.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita
(fls. 38/39), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
O réu foi citado e respondeu ao recurso, bem
como apresentou documentos (fls.84/139). Pugna pela manutenção da
sentença.
É o relatório.
I. Antônio Luís Maciel de Sousa ajuizou
ação revisional de contrato de financiamento cumulado com pedido de
consignação em pagamento contra Banco Itaucard S/A aduzindo ter

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
celebrado com o réu contrato do financiamento de veículo, a ser quitado
em 48 parcelas de R$ 592,49, documentado em cédula de crédito
bancário, o qual se encontra eivado de irregularidades. Impugnou a
cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem, Seguro Prestamista e IOF, além
de ter alegado cobrança abusiva de juros e indevida capitalização.
Requereu a procedência de seus pedidos
para que fossem declaradas nulas as cláusulas contratuais que entende
ser abusivas, determinada a revisão do contrato, afastando-se a cobrança
das tarifas e de juros capitalizados e pleiteou a condenação do requerido à
devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.
Diante
da
r.
sentença
que
julgou
improcedentes os pedidos, o autor recorreu.
Pois bem. Mister consignar que o simples fato
de se tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor
conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
por meio da Súmula n° 297 1, não acarreta, consequentemente, o direito
de ser modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
Consigne-se, por primeiro, que o contrato foi
celebrado em 27/01/2016, sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do
Conselho Monetário Nacional (fls.92/93).
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem,
de rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958, pela sistemática dos
Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
[...]
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança é
permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço e que não
haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente, como ponderado pelo E. Ministro
Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição financeira
de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor, quando o
contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem
oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a avaliação

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
deve estar demonstrada nos autos.
E no particular, não veio aos autos laudo de
vistoria ou avaliação do bem, o que torna indevida a cobrança da tarifa de
avaliação de bem.
No
que
tange
à
cobrança
de
seguro
prestamista, a análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no
julgamento do REsp 1.639.320 / SP, sob a relatoria do Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos, nos moldes do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, cujo
teor da ementa se transcreve:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário,
no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê
o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a
essa
resolução,
ressalvado
o
controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de
posse do bem arrendado.
4.
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO. (g.n)
E neste caso, observa-se a presença da
contratação de seguro com a seguradora Itaú Seguros (fls.94). Assim,
embora o contrato possibilite ao consumidor optar pela contratação de
seguro, não permite, por outro lado, optar pela companhia de seguro que
melhor lhe aprouver, sendo compelido a contratar com empresa do mesmo
grupo econômico da financeira, ou empresa parceira.
Veja-se nesse sentido o trecho do voto do
Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
no
REsp
1639320/SP:
Apesar dessa liberdade de contratar,
inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja,
uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula
contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo
ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à
escolha do consumidor.
Em outras palavras, a contratação do seguro
deu-se por vontade do consumidor, porém não se verifica sua livre escolha

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
para a contratação de outra seguradora, caracterizando a venda casada,
prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, o recorrente volta-se contra a
cobrança do IOF, ou seja, imposto sobre operações financeiras, no bojo do
contrato, acarretando a incidência de juros também sobre esse valor, o
que torna a dívida mais onerosa.
De rigor ressaltar que se trata de tributo,
exação decorrente de lei, e que tem como fato gerador a realização de
operações financeiras, e, portanto, inafastável, cabendo, a princípio, ao
contratante, que tomou o financiamento com o banco, arcar com seu
custo, pagando o valor expressamente previsto no contrato.
A esse respeito o Superior Tribunal de
Justiça já assentou, pela sistemática dos Recursos Repetitivos, a
possibilidade de incluir o valor devido pelo contratante a título de IOF no
financiamento. Confira-se:
9.
É
lícito
aos
contratantes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e
de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
[...]
Especificamente quanto à forma de
cobrança do IOF, tributo de responsabilidade do mutuário, não se
discute que a obrigação tributária arrecadatória e o recolhimento do
tributo à Fazenda Nacional foi cumprido por inteiro pela instituição
financeira, o agente arrecadador, de sorte que a relação existente entre
esta e o
mutuário é decorrente da transferência
ao Fisco do valor integral da exação tributária.
Este
é
objeto
do
financiamento

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
acessório, sujeito às mesmas condições taxas do mútuo principal,
destinado ao pagamento do bem de consumo.
O financiamento do valor devido pelo
consumidor à Fazenda, pela instituição financeira arrecadadora, não
padece de ilegalidade ou abusividade, senão atendimento aos
interesses do financiado, que não precisa desembolsar de uma única
vez todo o valor, ainda que para isso esteja sujeito aos encargos
previstos no contrato.2
Também não há indício de que a instituição
financeira tenha, por qualquer meio, impedido o pagamento à vista do
referido tributo, obrigando o consumidor a financiá-lo, no bojo do
contrato.
Entretanto, é possível constatar ter o imposto
incidido sobre o valor total do financiamento, e, portanto, sobre base de
cálculo incorreta, diante do afastamento do valor cobrado pela Tarifa de
Avaliação do Bem e Seguro Prestamista, que ficam afastados. bem por
isso, assiste razão ao apelante também no que toca à devolução do valor
equivalente ao imposto recolhido a maior.
E, em que pese a instituição financeira não
seja a contribuinte, como atua como responsável pela cobrança e repasse
desse valor à Receita Federal, cabe a ela ressarcir o contribuinte o valor
que lhe foi exigido a maior a título de IOF.
Com
relação
à
abusividade
dos
juros
cobrados em razão do contrato, é certo que as instituições financeiras não
estão limitadas aos juros previstos no Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura). É o que se extrai, sem dificuldades, da Súmula Vinculante n. 7,
do Supremo Tribunal Federal, que impede a limitação dos índices de
22 REsp 1255573 / RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, J. 28.08.2013, DJe. 24.10.2013.

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
juros aplicados pelas instituições financeiras.
E tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade, é
necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.
E, no particular, não veio aos autos mínima
demonstração de que a taxa de juros cobrada pelo banco apelado se
encontra desproporcionalmente acima da taxa média do mercado.
A
alegação
de
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros deve ser apreciada à luz da Lei n.
10.931/2004, por se tratar de cédula de crédito bancário.
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos (fls. 27), existe previsão expressa de capitalização diária (item M).
Assim, de rigor a reforma da sentença para
julgar parcialmente procedente a ação a fim de se afastar a cobrança da
tarifa de avaliação e do seguro prestamista, assim como do IOF recolhido
em razão da inclusão indevida desses valores. Em razão da sucumbência
recíproca das partes, deverá uma cada arcar com metade das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao patrono da
parte contrária fixados, em 10% sobre o valor da causa.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para se julgar a ação procedente em parte

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1001786-10.2018.8.26.0462 - Poá voto n. 20.919
para afastar a cobrança da tarifa de avaliação, seguro prestamista e do
IOF recolhido sobre esses valores, nos termos do acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --